Tribunal: TJMT
Processo: 1036577-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036577-58.2017
1as EMBARGANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRA.
2a EMBARGANTE: ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA.
EMBARGADAS: AS MESMAS.
Vistos.
Considerando o efeito infringente pretendido ambos os embargos (Ids. 77169497 e 77640452), dê-se vista à parte contrária para manifestar-se, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR